Tribunal: TJES
Processo: 5014816-16.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014816-16.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VICTOR SOUZA DIAS
RECORRIDO: JOZELIA SALVADOR MENDES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014816-16.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
JOAO VICTOR SOUZA DIAS

RECORRIDOS:
JOZELIA SALVADOR MENDES e JOZELIA SALVADOR MENDES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS PAGAMENTO VIA PIX. AMEAÇAS E OFENSAS AO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA QUANTO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU EM R$2.000,00. MAJORAÇÃO INDEVIDA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, reconhecendo que houve cobrança indevida após comprovado pagamento e conduta ameaçadora apta a violar direitos da personalidade do autor, rejeitando, no mais, pretensões excedentes.

Verifica-se das razões recursais que a controvérsia devolvida a esta Turma Recursal restringe-se exclusivamente ao pedido de majoração da indenização por danos morais, não havendo insurgência quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil das recorridas.

Assim, em respeito aos limites da devolutividade recursal, a análise cinge-se à adequação do valor arbitrado.

O dano moral foi corretamente reconhecido na origem em razão da indevida cobrança posterior ao pagamento regularmente efetuado, acompanhada de mensagens ameaçadoras e imputações ofensivas à honra do consumidor, circunstâncias que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Superada tal premissa, cumpre examinar se o montante arbitrado comporta revisão. Sabe-se que a modificação do quantum indenizatório em grau recursal somente se justifica quando o valor se mostrar irrisório ou manifestamente excessivo, em descompasso com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, embora a conduta das recorridas seja censurável, extrai-se dos autos que os fatos decorreram de desentendimento relacionado à identificação de pagamento de compra de pequeno valor, posteriormente judicializado. Não se evidencia repercussão pública efetiva comprovada, tampouco consequências extraordinárias duradouras capazes de recomendar elevação expressiva da verba compensatória.

O valor de R$ 2.000,00, fixado pelo juízo sentenciante, mostra-se suficiente para compensar o abalo experimentado e, simultaneamente, imprimir caráter pedagógico à condenação, especialmente consideradas as circunstâncias do caso, a extensão do dano e a realidade econômica retratada nos autos.

A pretensão recursal de elevação para patamar muito superior desbordaria da função reparatória do instituto e aproximaria a indenização de indevido ganho patrimonial.

Cumpre prestigiar, ademais, a valoração realizada pelo magistrado de origem, que manteve contato direto com o conjunto probatório e com a instrução processual, inexistindo elementos concretos aptos a demonstrar inadequação do arbitramento realizado.

Destarte, não se constatando irrisoriedade nem desproporção apta a justificar intervenção excepcional desta instância revisora, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)